Tribunal: TJSP
Processo: 1009274-67.2020.8.26.0196
Classe: Remessa Necessária Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
Ação popular ajuizada por munícipe requerendo a determinação para que o Município de Franca procedesse à fiscalização do cumprimento das medidas de distanciamento social e de restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais nos termos dos Decretos Estaduais e Municipais para contenção da pandemia

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
Ação popular ajuizada por munícipe requerendo a determinação para que o Município de Franca procedesse à fiscalização do cumprimento das medidas de distanciamento social e de restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais nos termos dos Decretos Estaduais e Municipais para contenção da pandemia causada pelo COVID-19, além da prorrogação da vigência do Decreto Municipal no 11.033/2020 até o termo final do Decreto Estadual. Inadequação da ação popular para exigir do administrador o cumprimento das medidas requeridas pelo autor. Ausência de pressuposto processual. Sentença mantida.
Reexame necessário desprovido.